Tribunal: TJMT
Processo: 1012719-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012719-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDERSON MARTINS MONTEIRO e CLAYTON MARTINS MONTEIRO
AGRAVADO: CLARICE MARTINS MONTEIRO e outros
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON MARTINS MONTEIRO e CLAYTON MARTINS MONTEIRO contra decisão proferida em autos de Ação de Inventário no 0001126-06.2018.8.11.0024, Código 103224, da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, em que se indeferiu pedido de levantamento de quantia.
Os agravantes sustentam que “somente em relação ao co-herdeiro Anderson é que há nos autos alegação de indignidade para recebimento de herança, porém, mesmo assim, o juízo pluralizou, indevidamente, ao negar o direito também ao co-herdeiro Clayton, também postulante da liberação de alvará e co-autor deste Agravo de Instrumento”.
Defendem que, “se houvesse consenso e a desejada plena irmandade entre os herdeiros, evidente que sequer haveria o processamento do inventário na forma em que tramita, vale dizer, as partes já teriam anuído quanto a tudo e dessa forma honrado a memória de seus saudosos pais”.
Ressaltam que “a simples declaração de indignidade feita pela Agravada, repita-se, na petição inicial do inventário não poderia ter sido acolhida pelo juízo a quo na medida em que o fato exige a propositora de Ação própria, de rito ordinário, nos termos do art. 1815 do Código Civil, cujo processo não existe e talvez nem seja proposto diante da inexistência de pressupostos que atestem a exclusão como herdeiro”.
Acerca de ação protetiva intentada pelo falecido pai contra o agravante Anderson, dizem que, “Apesar de aparentar possuir contornos de seriedade, os fatos se deram há muitos anos, deles não advieram conseqüências concretas, e talvez não tenha sido por menos que a própria irmã/Agravada, em depoimento judicial, confirmou que o pai perdoaria o filho conforme disposto em termo de Audiência, processo código 82045 (fls.137/138, em anexo, doc 14), sem prejuízo de destacar que tal fato não tem como servir de base para declaração de indignidade, diante do exaustivo rol que o art.1814 do Código Civil elenca aos que podem ser objeto de exclusão da sucessão hereditária”.
Aduzem que “são pessoais os efeitos da exclusão, cabendo a sucessão aos descendentes do herdeiro excluído, que no caso são os 06 filhos menores impúberes que o agravante possui e cuja prole justamente pretende alimentar com a pequena quantia que está depositada em conta bancária, que compõe a herança e que e objeto do pedido de alvará de movimentação”.
Falam que a agravada, “por intermédio de seu ilustre advogado para que os irmãos venham a se conciliar na divisão dos bens deixados pelos finados pais, o que retrata a realidade de que não há qualquer interesse na exclusão do herdeiro Anderson na partilha dos bens”.
Salientam que “passam por seriíssimo estado de necessidade, aliás, o tempo decorrido vem se responsabilizando em aumentar as dívidas e as dificuldades dos agravantes, porque Anderson e sua esposa continuam desempregados, com atraso de vários meses nas contas de água e luz (inclusive com aviso de corte de fornecimento), e quanto ao Agravante Clayton, teve o mesmo diminuição de seu salário mensal e também está com dívidas em aberto, especialmente contas de água e luz”.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O §3o, do art. 300 expõe que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
É o caso dos autos.
Certamente que o deferimento da medida traria irreversibilidade em caso de julgamento em sentido contrário quando da análise do mérito, a considerar que ambas as partes dizem ter necessidade na utilização do montante, ou seja, sendo desprovido o recurso, teriam que devolver o dinheiro em juízo, o que não seria possível, e traz o risco irreparável ou de difícil reparação reverso.
Ademais, prudente, antes de deferimento de medida tão importante, o prévio contraditório e ampla defesa, com a oitiva de todas as partes envolvidas no processo, na busca de um processo justo. Certamente que, se a parte agravada está tendo tratativas extrajudicialmente com os agravantes, tal como demonstrado parcialmente neste recurso (apresentou-se as conversas em partes), não impugnaria o levantamento do montante, de sorte que sua prévia oitiva não seria prejudicial aos agravantes, na busca da efetiva prestação jurisdicional e evitando-se decretações de nulidades insanáveis.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito.
Por mais que possível uma análise preliminar do recurso, verifica-se que falta a cópia da inicial e da procuração da parte agravada, além de documento idôneo a se aferir a tempestividade do recurso.
Assim, intime-se primeiramente a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, instruir o recurso com os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.015 do CPC, a considerar que o processo originário tramita fisicamente, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora